Tribunal: TJSP
Processo: 1028074-83.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028074-83.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante PARTCOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e
Interessado BANCO ITAULEASING S/A, são embargados CH CAPITAL -
EIRELI, CARLOS LESLIE ALMIRON HAZELL, ABACO INVESTIMENTOS
LTDA., 2GU PARTNERS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP e
JEDILSON CAVALCANTI DE AMORIM ME.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028074-83.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37.570
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028074-83.2018/50000
EMBARGANTE: Partcom Empreendimentos e Participações
Ltda
EMBARGADOS: Carlos Leslie Almiron Hazell; Ábaco
Investimentos Ltda; 2GU Partners Serviços Administrativos
Ltda EPP; Jedilson Cavalcanti de Amorim ME; Banco
Itauleasing S/A
COMARCA: Santos 7a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.570
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação. A Turma Julgadora não
vislumbrou vícios nas cessões de crédito ou na conversão da
ação de reintegração de posse em execução de título
extrajudicial.
O Embargante insiste em suas
teses: cerceamento de defesa ante o indeferimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028074-83.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37.570
3
produção de prova documental referente aos contratos de
cessão de crédito e ao cálculo do valor da dívida; inexistência
jurídica da cessão de crédito em razão da incorreta
identificação do cedente; inexistência de instrumento público
ou particular que formalize a cessão de crédito, ou, caso
exista, não foi juntado aos autos; indispensabilidade da prévia
notificação para que os garantidores possam exercer direito de
preferência; instituições financeiras somente podem ceder
créditos oriundos de arrendamento mercantil a instituições de
mesma natureza; necessidade de anuência de todos os sócios
para concessão de garantia; nulidade da conversão da
reintegração de posse do bem arrendado em execução;
necessidade de anuência do devedor para que haja a alienação
da coisa litigiosa, independente do momento processual em
que isso ocorra; inexistência de título executivo em desfavor
da Cardimpress; o imóvel hipotecado é suficiente para a
satisfação do crédito exequendo e prevalece sobre as garantias
pessoais; a teoria da aparência foi criada para amparar o
consumidor vulnerável, não para privilegiar instituição
bancária.
Aponta
contradição
com
outros
julgados.
Prequestiona os artigos 109, §1o, 337, inciso XI, 355, 369,
489 e parágrafos, 783, 798, inc. I, “a” e “b” e 917, I e VI, do
Código de Processo Civil; artigo 49-A, art. 50, caput e §4o,
288, 290, 654, 997, inciso IV, 1.064 e 1.422 do Código Civil;
art. 6o do Decreto-Lei 911/69; arts. 3o e 4o da Lei 13.874/19;
art. 6o da Lei 13.476/17 e art. 93, IX da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028074-83.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37.570
4
Recurso
tempestivo
e
regularmente processado.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão
ou obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “O
julgamento antecipado da lide estava autorizado, vez que a
prova documental existente nos autos é suficiente para o
deslinde da controvérsia.
A cédula de crédito bancário,
sendo título executivo, nos termos do art. 28 da Lei
10.931/2004, pode instrumentalizar ação de reintegração de
posse ou diretamente a execução, a critério do credor. Aplica-
se, por analogia, do art. 5o do Decreto-lei 911/69, com a
redação dada pela Lei no 13.043/14, que prevê a
possibilidade de execução direta do título extrajudicial, sem
necessidade de esgotamento das diligências para localização
do bem dado em garantia (...).
As alterações do polo ativo da
demanda foram realizadas antes da citação, com exceção da
última, em que a empresa CH foi substituída por Carlos
Leslie Almiron Hazell, caso em que os Executados não se
insurgiram por intermédio do recurso cabível, tornando
preclusa a questão. Assim, não há falar nulidade por ofensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028074-83.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37.570
5
ao art. 109, §1o do CPC.
O documento de fls. 185/186
trata expressamente do aditamento do contrato no 4570766,
tornando certa a cessão do débito de Ativa para
Cardimpress. Consta daquele instrumento a data de março de
2012 porque se refere à garantia hipotecária. Nada mais era
necessário para demonstrar a legitimidade passiva de
Cardimpress, que, aliás, foi citada pessoalmente e não se
opôs à execução.
O demonstrativo de débito
apresentado pela Exequente não contém vícios, informa como
se deram os cálculos, que tomaram em conta o valor das
parcelas após o aditamento do contrato e os pagamentos
realizados anteriormente, não existindo dificuldade de
compreensão para a defesa, que poderia confrontar os
índices de correção monetária e juros de mora com os
previstos no contrato, mas se contentou com impugnação
genérica
De
fato,
a
credora
é
Itauleasing, mas Itaú Unibanco figura como cedente (fls.
144/148). Como bem ressaltou a sentença, é notório que as
empresas integram o mesmo grupo econômico, representadas
ordinariamente pelos mesmos escritórios de advocacia, de
modo que tudo sugere a mera irregularidade na identificação
do cedente.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028074-83.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37.570
6
No
caso,
o
objetivo
do
dispositivo legal foi plenamente atingido, pois a cessão de
crédito fora noticiada nos autos diretamente ao devedor. Não
há dúvida sobre o objeto da cessão: trata-se do crédito
discutido no processo, oriundo do contrato 4570766. As
partes estão regularmente identificadas e seus representantes
subscreveram a peça. Nada impedia a cessão, pois o crédito
existia desde a celebração do contrato e podia ser executado
diretamente, pouco importando se a ação de reintegração de
posse havia ou não sido convertida em execução. Não há
notícia de que as cessões tenham sido instrumentalizadas por
outros contratos que não os juntados aos autos (fls. 144/148 e
305/309), de modo que as condições do ajuste são de
conhecimento do devedor.
Sem cabimento a alegação de
que o título somente poderia ter sido cedido pelo Itauleasing
a outras instituições financeiras, pois, de acordo com o art.
1o, parágrafo único, da Resolução CMN no 2.836/2001, essa
regra não se aplica às cédulas de crédito bancário (...).
Sobre o direito de preferência
do garantidor, suficiente anotar que, cientificado da cessão
do crédito nos autos, não se interessou por adquiri-lo, tanto
que não realizou depósito, circunstância que desprestigia sua
alegação de que cobriria a proposta.
Jorge
estava
autorizado
a
representar a empresa isoladamente e, ainda que o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028074-83.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37.570
7
social proibisse a outorga de garantia, é aplicável a teoria da
aparência, que constitui forma de prestigiar a boa-fé daquele
que contrata supondo estar tratando com representante legal
ou administrador da empresa, dispensando-o da exibição do
contrato social e da confirmação dos poderes de
representação, como no caso.
Quanto à garantia “guarda-
chuva”, basta dizer o valor do imóvel dado em hipoteca já
não é suficiente para o adimplemento integral da dívida, e
não há previsão de benefício de ordem. O art. 1.422 do
Código Civil trata da preferência do credor hipotecário no
concurso com outros credores, o que não é o caso”.
Note-se que a contradição que
dá ensejo à oposição dos embargos de declaração é aquela
interna, tomando em conta os termos em que redigido o
próprio voto, não entre ele e outros julgados não vinculantes.
Não há obrigatoriedade de a
Turma Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os
dispositivos
legais
invocados,
para
efeito
de
prequestionamento, já que, como cediço, o julgador não está
obrigado a responder a cada um dos argumentos trazidos pela
parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de
decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos
essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028074-83.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 37.570
8
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes d infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo
de sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Ante
o
exposto,
ficam
rejeitados os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator